Tribunal: TJSP
Processo: 1021323-91.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS PELO PROMITENTE-COMPRADOR, COMO DECIDIU O STJ EM TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp n.o 1.300.418/SC). REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE FUNDAMENTOS QUE

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS PELO PROMITENTE-COMPRADOR, COMO DECIDIU O STJ EM TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp n.o 1.300.418/SC). REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE NÃO FOI OBJETO DE PRONUNCIAMENTO DESTE COLEGIADO. ACÓRDÃO MANTIDO.